Tribunal: TJMT
Processo: 1030502-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030502-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES - CPF: 705.620.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
REALIZADA. INÉRCIA NO DEVIDO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento no art. 485, III, § 1º do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante requer a anulação da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida e inobservância das normas específicas sobre prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, foi devidamente realizada por meio do sistema eletrônico; (
ii
) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da configuração de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC, a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para configurar o abandono, sendo insuficiente a mera intimação do advogado.

A parte autora foi regularmente intimada por meio do sistema eletrônico, o que se equipara à intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, e do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, considerando a obrigatoriedade de cadastramento das empresas para recebimento de intimações eletrônicas.

Comprovada a intimação pessoal da parte autora e sua reiterada inércia, configura-se o abandono da causa e justifica-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A tese de ausência de prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a extinção se deu com fundamento no art. 485, III, do CPC, e não no art. 924, V, do mesmo diploma, sendo inaplicável a exigência de lapso temporal para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e da Lei 11.419/2006.

A extinção do processo por abandono da causa prescinde da configuração de prescrição intercorrente, sendo institutos distintos com requisitos próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 924, V; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.08.2013; TJMT, N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023; TJMT, N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1030502-66.2018.8.11.0041
.

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES
.

______________________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
a

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
extinguiu o feito, desta

Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizada
em face de
Francisco Evanildo Rodrigues
,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º do CPC
, entendendo o
abandono da causa por mais de 30 dias.

Irresignado, pretende o exequente/apelante a anulação da sentença.

Sustenta o a
pelante, em síntese, que não houve prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo, como exigido pelo art. 485, §1º do CPC
.

Defende que a
extinção com amparo no art. 485, III está em dissonância com a legislação aplicável às execuções, que só admite as hipóteses taxativas do art. 924 do CPC
.

Ao final, argumenta que
não transcorreu lapso temporal suficiente para configurar a prescrição intercorrente prevista no art. 924, V do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pela

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
contra a sentença (
id
283483437) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo
,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º do CPC.

Na origem, trata-se de a
ção de busca e apreensão
, fundada no contrato de consórcio,
Grupo/cota de consórcio n. 8852.321
, tendo o requerido por força da contemplação, firmado
Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem
(v
eículo Ford KA placa PYK4657,
renavam
01098880690, chassi 9BFZH55L8H8419569
).

No entanto, diante da inadimplência do contrato, requereu a Administradora de consórcios autora a c
onsolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem.

Após a inicial, observa-se a ocorrência de diversas movimentações processuais tendentes ao andamento regular do feito, com períodos de paralisação superveniente em alguns momentos.

A sentença
hostilizada entendeu que, não obstante intimados pessoalmente por sistema e seus patronos pelo Diário Eletrônico, a parte autora e seus advogados mantiveram-se inertes, mesmo após advertidos da extinção em caso de novo pedido repetitivo. Concluiu, assim, pela falta de interesse no prosseguimento da demanda e consequente abandono da causa por mais de 30 dias
(sentença de id 283483437).

Inconformado, pretende a apelante seja anulada a sentença, retornando os autos à origem, para regular tramitação.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de
entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia do requerente para se manifestar, conforme
decisão de
id 283483429 (janeiro/2025), carta de intimação de id
283483430
, devidamente entregue consoante se confirma do aviso de recebimento de id 283483432.

Com efeito, verifica-se dos autos que
desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por
s
istema
e/
ou
e
-mail a dar prosseguimento ao feito
, entretanto, permanece inerte.

Vê-se que embora diversas vezes intimada, reiterou a apelante com a desídia no impulsionamento do processo, razão pela qual foi novamente intimada pela decisão de id 283483433, de fevereiro/2025 e mais uma vez permaneceu silente, como constou da certidão de id 283483435, de março/2025.

Assim, os autos revelam que o autor foi devidamente intimado pessoalmente, para promover o regular andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, em estrita observância ao disposto no art. 485, §1º, do CPC.

Não obstante a intimação pessoal, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinado sem qualquer manifestação, o que evidencia o abandono da causa
.

Diante disso,
apenas para enfatizar a
validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito
:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Portanto, d
a detida análise dos autos, pode-se verificar que a parte autora foi devidamente intimada por diversas oportunidades para impulsionar o feito, tanto por meio de seus patronos, quanto pessoalmente por sistema/e-mail, ante a natureza eletrônica daquela Vara Especializada.

Em que pese os argumentos da apelante, a extinção do feito se deu por abandono e não por incorrência na prescrição intercorrente, assim, não necessita
configurar
o lapso temporal de paralisação do feito
necessário
para caracterizar a prescrição intercorrente disciplinada no art. 924, V do CPC.

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal
da apelante,
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo
, com fulcro no
art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025